Tribunal: TJSP
Processo: 2149982-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149982-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes CAMF
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
LTDA,
PIRÂMIDE
CONSTRUÇÕES,
SANEAMENTO E LOCAÇÕES EIRELI, MARGARETH DE CÁSSIA FONSECA e
BRUNO GATTO DA FONSECA SANTOS, é agravado CARLOS ALBERTO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149982-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 34382
Processo no: 2149982-59.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Espécies de Títulos de Crédito
Agravante: Camf Engenharia e Construções Ltda e outros
Agravado: Carlos Alberto Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. A alegação de
excesso de penhora somente pode ser admitida após a avaliação
judicial dos bens penhorados. Precedentes deste E. TJSP e do C.
STJ. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida nos autos de processo executivo, copiada
às fls. 11 dos autos, vazada nos seguintes termos, a saber: “Sem prejuízo do
cumprimento da determinação de fls. 851, defiro as penhoras requeridas mediante
apresentação das matrículas atualizadas dos imóveis, cumprindo-se de imediato caso
já tenham sido apresentadas.”.
Inconformados, recorrem os executados, ora agravantes,
alegando, em suma, que já apresentaram bens para a efetivação da constrição
judicial, que a penhora dos referidos imóveis determinará excesso de execução, que
há outra demanda tramitando que poderá determinar a inexistência de título
executivo e, por derradeiro, pleiteiam o provimento do recurso para que seja
determinada a penhora sobre a lista de bens apresentada nos autos de origem.
Às fls. 85 foi determinado o processamento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, como é cediço, para o afastamento da
alegação de excesso de penhora mostra-se necessária a consequente avaliação
judicial dos bens vinculados à execução, tudo de forma imparcial e escorreita, não
sendo possível, neste momento, se acolher a alegação de excesso de constrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149982-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
judicial, uma vez que ainda não há efetiva a mensuração do valor dos bens
penhorados nos autos de origem e determinados pela r. decisão recorrida.
Ademais, o artigo 874, do Código de Processo Civil, nos
seus incisos I e II, deixa claro, de forma insofismável, a necessidade de avaliação
judicial para, após a oitiva das partes litigantes, determinar a redução ou a
ampliação da penhora. Nesse sentido, consoante orientação jurisprudencial do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. ANÁLISE
SOMENTE APÓS A AVALIAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DOS BENS
CONSTRITOS. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões
deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A
alegação de excesso de penhora deve ser efetuada após a avaliação. 3. A
jurisprudência esta Corte orienta que os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis,
tendo o artigo 649, inciso V, do CPC aplicação excepcional somente nos casos em
que os bens penhorados se revelem indispensáveis à continuidade das atividades de
microempresa ou de pequeno porte. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento” (STJ - AgRg no Ag 1370023/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016)
No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já
decidiu que: “PENHORA. Imóveis. Alegação de suspensão da execução em razão
da recuperação judicial da devedora principal. Suspensão do feito que não atinge os
avalistas Súmula 581 do STJ. Excesso de execução não constatado. Necessidade de
avaliação para verificação da redução ou ampliação da penhora - Recurso não
provido.” (TJSP - Agravo de Instrumento no 2116136-22.2018.8.26.0000 - Rel. Des.
Heraldo de Oliveira J: 03/08/2018); “RECURSO Agravo de Instrumento
Execução de título extrajudicial Insurgência contra a r. decisão que determinou a
expedição de cartas precatórias para avaliação e praceamento dos bens imóveis
penhorados nos autos Inadmissibilidade Inocorrência de preclusão acerca das
matérias relativas ao excesso de penhora e do princípio da menor onerosidade ao
devedor Reconhecimento de eventual excesso de penhora que depende da prévia
avaliação dos imóveis e atualização do débito Inteligência do artigo 874, inciso I,
do CPC/2015 Inexistência de violação ao artigo 805 do CPC - Decisão mantida
Prejudicado o pedido de reconsideração - Preliminares rejeitadas - Recurso
improvido, cassado o efeito suspensivo.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2151128-09.2018.8.26.0000; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149982-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 14/11/2018); e “AGRAVO DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA
DE VEÍCULOS Necessária a prévia avaliação judicial dos bens penhorados a fim
de se verificar o alegado excesso de penhora Art. 874 do CPC Manutenção da
decisão agravada
Negado provimento.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2013588-16.2018.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/03/2018; Data de Registro: 16/03/2018).
Além de que, os bens indicados às fls. 864/865 dos autos
de origem, ao que tudo indica, também não possuem avaliação judicial ou feita de
forma imparcial, razão pela qual, ao menos por ora, não há meios para se afirmar
que tais bens, por si só, seriam suficientes para a satisfação do crédito exequendo.
Assim sendo, registre-se que não há que se falar em
ofensa aos princípios do processo executivo, ao menos por ora, pois, como dito, sem
a devida e imparcial avaliação dos bens constritos não há como se reconhecer
prejuízo, processual ou patrimonial, em desfavor dos agravantes.
Por fim, a questão relativa à existência de demanda em
trâmite perante outro órgão jurisdicional (Colenda 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial), em que supostamente se discute o título executivo, não é objeto da r.
decisão recorrida, tendo sua apreciada prejudicada, inclusive para não se afronta ao
princípio do duplo grau de jurisdição.
Ante nos exatos termos acima lançados, nega-se
provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator